Tribunal: CARF
Processo: 13706.010633/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010633/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.936 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ELIZABETH DA SILVA VILHENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010633/2008-96
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010633/2008-96

ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, se mais benéfico ao
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 54 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de notificação de lançamento de imposto de
renda pessoa física-IRPF no 2006/607445332472055 (fls.23/28), lavrada em 01/12/2008 pela
Delegacia de Fiscalização no Rio de Janeiro, por meio da qual a interessada acima identificada
foi cientificada em 11/12/2008 (fl.50) da revisão de ofício de sua declaração de ajuste anual-
DAA, relativa ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que resultou na exigência de IRPF
suplementar no valor de R$ 146.408,87, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
O lançamento decorre de:
a) Omissão de rendimentos recebido da Caixa Econômica Federal, CNPJ no
00.360.305/0001-04, no valor de R$ 611.045,54. Na apuração do imposto devido foi
compensado o imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
18.331,40. Enquadramento legal à fl.25.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010633/2008-96

b) Glosa do valor de R$ 18.331,40, indevidamente compensado a título de imposto de
renda retido na fonte-IRRF, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total
de IRRF informado pelas fontes pagadoras em declaração do imposto de renda retido na
fonte (Dirf). Enquadramento legal à fl.26.
Irresignada, a interessada apresentou em 24/12/2008 a impugnação de fls.02/21,
acompanhada dos documentos de fls. 22/45, alegando, em síntese, que:
1. Interpôs contra o INPI ação ordinária declaratória (no 0009306579), que tramitou perante
a 24a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na qual foi vitoriosa, restando
reconhecido o desvio de função ao qual foi submetida durante anos;
2. Não logrou êxito na demanda judicial, apenas direito a uma indenização correspondente à
diferença entre o que recebeu a título de vencimentos e o que receberia se tivesse sido
enquadrada no cargo de nível superior;
3. No ano de 2005, por meio de precatório, o INPI lhe pagou a indenização por diferenças
salariais decorrentes do aludido desvio;
4. Esta é a origem do montante de R$ 611.045,54 informado em DIRF pela Caixa
Econômica Federal , e que originou a suposta omissão de rendimentos tributáveis;
5. Tal quantia não acarreta qualquer ônus de recolhimento de imposto de renda, pois é uma
indenização;
6. A interessada registrou o quantum recebido no campo correto de sua declaração de
rendimentos, pertinente às verbas isentas de imposto de renda;
7. A cobrança de imposto de renda sobre receita recebida pela interessada como indenização
judicial por desvio de função é inconstitucional e ilegal, inclusive à luz de reiterados e
recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça;
8. Há que se considerar também que o pagamento de parcelas indenizatórias em atraso,
recebidas de forma acumulada, como sucedeu com a interessada, não atrai a incidência de
exação, se a renda não era tributável no próprio mês em que deveria ter sido paga a
remuneração extra;
9. É ilegal e inconstitucional a aplicação da taxa SELIC;
10. A multa de 75% é confiscatória;
11. A questão de apreciação da constitucionalidade das leis pelos tribunais administrativos
guardo respaldo na doutrina, razão pela qual requer a sua análise sob o prisma do
prequestionamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 54 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DIFERENÇA
SALARIAL.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos acumuladamente, por força de sentença judicial, a título de
diferenças de salário, possuem natureza remuneratória e sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na fonte e devem ser informados como rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
O valor da despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos rendimentos
tributáveis, inclusive com advogados, pode ser deduzido da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010633/2008-96

COMPENSAÇÃO
DE
IRRF.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DA
FONTE
PAGADORA. GLOSA INDEVIDA.
É mister restabelecer a compensação de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos recebidos em precatório, ante a comprovação de que sua glosa decorreu de
erro material da contribuinte na identificação da fonte pagadora na declaração de ajuste
anual.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC está em consonância com o Código Tributário Nacional-
CTN.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar a legalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa
unicamente ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO NÃO CONFISCATORIEDADE
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, restringe-se a tributos e não
às penalidades.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de requerer, subsidiariamente, que seja obedecido o regime de competência na
apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento decorre de:
a) Omissão de rendimentos recebido da Caixa Econômica Federal, CNPJ no
00.360.305/0001-04, no valor de R$ 611.045,54. Na apuração do imposto devido foi
compensado o imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
18.331,40. Enquadramento legal à fl.25.
b) Glosa do valor de R$ 18.331,40, indevidamente compensado a título de imposto de
renda retido na fonte-IRRF, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total
de IRRF informado pelas fontes pagadoras em declaração do imposto de renda retido na
fonte (Dirf). Enquadramento legal à fl.26.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010633/2008-96

Em seu recurso, a recorrente alega, em síntese, que: (i) a indenização por desvio
de função não é renda; (ii) caso assim não se entenda, deve ser obedecido o regime de
competência na apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente; (iii) inaplicabilidade da
Taxa de Juros com base na SELIC; (iv) confiscatoriedade da multa aplicada.
2.1. Omissão de Rendimentos e RRA.
Pois bem. Nos termos da legislação de regência constituem rendimento bruto
sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (art.
3o,§§ 1o e 4o, da Lei n. 7.713/1988).
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial.
No caso em questão, verifico que a DRJ realizou uma análise exaustiva das
decisões judiciais acostadas aos autos e concluiu que a verba teria natureza salarial, não se
tratando, portanto, de uma indenização com o objetivo de recompor o patrimônio da recorrente.
É de se ver:
A sentença proferida nos autos do processo de reclamação trabalhista no 930657-9 assim
dispõe (fl.33):
Julgo procedente em parte a pretensão dos Rtes. ELIZABETH DA SILVA.
VILHENA, RACHEL LEVY, RAIMUNDO NONATO COSTA, UBIRACI DA
SILVA, VANIA REGINA SOARES MARQUES, e VERA LÚCIA GOMES DE
ALMEIDA, condenando a Rda. a reposicioná-los na categoria de
ESPECIALISTA DE NIVEL SUPERIOR, a partir de 08/07/1986, pagando-lhes
as diferenças salariais daí decorrente, como se apurar em liquidação de
sentença, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, enquanto durar
o desvio de função (...) (grifei)
14. O Tribunal Regional Federal da 2a Região ao apreciar o recurso ordinário no
90.02.18998-2/RJ ratificou a decisão (fl.38):
“Isto posto, orientado pela Súmula no 223, do extinto TFR, dou provimento
parcial a ambos os recursos, reconhecendo o direito dos servidores às diferenças
salariais, mas negando-lhes a reclassificação.” (grifei)
15. Não restam dúvidas de que os rendimentos em questão são frutos do trabalho, ou
seja, têm caráter nitidamente remuneratório, motivo pelo qual enquadram-se no conceito
de fato gerador previsto no art. 43, I, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, na esteira do decidido pelo acórdão recorrido, também entendo que
a “indenização” por desvio de função, obtida em ação trabalhista, constitui rendimento tributável
pelo imposto de renda, dada a ausência de comprovação do caráter indenizatório, bem como a
ausência absoluta de qualquer disposição expressa prevista em lei específica em sentido
contrário. E, ainda, não há que se falar em reparação por eventual prejuízo ao autor, pois sequer
fora demonstrado nos autos.
Para que seja afastada a exigência descrita no lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010633/2008-96

indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial, não tendo
sido demonstrado pelo recorrente, ser essa a hipótese dos autos.
Em outras palavras, fator determinante para se verificar a incidência ou não do
imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na
esfera patrimonial do beneficiado.
A “indenização” por desvio de função, portanto, é verba tributável pois, pelo que
se depreende dos autos, inclusive dos documentos acostados com o Recurso Voluntário, não se
trata de valor destinado a recompor o patrimônio do beneficiário para que seja considerada uma
indenização, fora da hipótese de incidência do imposto de renda.
Contudo, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2005, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
2.2. Da taxa de juros com base na SELIC.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010633/2008-96

Prossegue a recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
2.3. Da alegação acerca da natureza confiscatória da multa de ofício.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010633/2008-96

A recorrente pleiteia, ainda, o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que é absolutamente incompatível
com qualquer noção de Justiça e com qualquer princípio moral, violando claramente o
preâmbulo da Constituição vigente.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2005, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010633/2008-96

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital